Tribunal: TJBA
Processo: 8000784-91.2022.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000784-91.2022.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: NATALICE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JASSON SANTOS NETO, HELDER FREIRE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA INSTALADO EM PROPRIEDADE PARTICULAR. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE E RISCO À SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica (COELBA) contra sentença que a condenou na obrigação de remover poste de energia instalado dentro da propriedade urbana da autora, além do pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou que o poste impedia a ampliação de sua residência e oferecia riscos aos moradores, solicitando a remoção na esfera administrativa, sem sucesso.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária tem a obrigação de remover poste instalado em propriedade particular que impede o pleno e seguro exercício do direito de propriedade, arcando com os custos da realocação; e (ii) saber se a inércia da concessionária configura dano moral indenizável e se o
quantum
fixado é adequado.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que implica a responsabilidade objetiva da concessionária, a teor do art. 14 do CDC.
4. Embora a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 previsse o custeio da remoção de postes pelo consumidor quando de interesse exclusivo deste, esta regra é mitigada quando a presença da rede elétrica (art. 102, XIII e XIV da RN) restringe indevidamente o direito de propriedade (art. 1.228 do Código Civil).
5. A instalação do poste dentro do quintal da residência da autora, em frente à porta de acesso, impede a ampliação da área habitável e oferece riscos, configurando indevida limitação ao direito fundamental de propriedade e descumprimento do dever de prestar serviço adequado e seguro (art. 22 do CDC).

6.
A concessionária não logrou êxito em demonstrar a regularidade da instalação ou a imprescindibilidade do poste no local, sendo devida a realocação às suas expensas.

7.
O dano moral é configurado pela inércia da concessionária em solucionar a demanda da consumidora, obrigando-a a buscar o judiciário, além da restrição imposta ao direito de propriedade e ao risco à segurança por longo período, extrapolando o mero aborrecimento.

8.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à finalidade compensatória, punitiva e pedagógica, estando em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso
não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

n.º
8000784-91.2022.8.05.0117
,
da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Apelado
NATALICE DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.